Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. SÚMULA 599 DO STJ. VALOR DO PREJUÍZO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA.
I - De acordo com o enunciado no 599 da Súmula do STJ, “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.”
II - Não se aplica a bagatela quando o prejuízo causado supera em muito o limite de 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente na data do fato.
III - A reiteração delitiva do agente reincidente e portador de maus antecedentes, por demonstrar o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, também é fator que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
IV - Na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu no Tema 1077 a tese de que: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” V - Recurso conhecido e parcialmente provido.